Tribunal: STF
Processo: ARE 1384474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo a Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Baixada Santista (AUTCOBS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega que o Terceiro Interessado, órgão ou entidade, admitido em ADI, ADC ou incidentalmente em arguição de inconstitucionalidade, no controle concentrado abstrato ou difuso de constitucionalidade, possui direito de manifestação igualitária aos demais legitimados, conforme dispõe o art. 29 da Lei nº 9.868/1999. Defende equivocada a interpretação de que todo os admitidos na ADI devem ser considerados amicus curiae. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput, II, LIV e LV, 6º e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno e decidiu que “amicus curiae” não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AMICUR CURIAE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. 



    1. Como cediço, ‘no Superior Tribunal de Justiça, a tutela provisória de urgência é cabível apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de competência desta Corte, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora’ (AgInt na Pet 13.209/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/6/2020).



    2. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4449 ED, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJe 13/4/2021).



    3. Caso concreto em que o Tribunal de origem não conheceu do recurso especial interposto pela Associação dos Usuários de Transportes Coletivos da Baixada Santista - AUTOCOBS, nos autos a ADI julgada por aquela Corte, a partir da premissa de que sua admissão no feito se deu como amicus curiea.



    4. A adoção de premissa em sentido contrário àquela fixada pela Corte de origem demandaria o revolvimento de matéria fática, o que esbarra na vedação a que alude a Súmula 7/STJ.



    5. Agravo interno não provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (ADI 4717-ED/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 26.9.2019).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ADO 6-ED/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 05.9.2016).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora